Tribunal: TJSP
Processo: 2231348-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Decisão de rejeição, fundamentada na preclusão consumativa – Insurgência da executada – Não acolhimento – Executada que já ofertou impugnação nos autos, a qual foi rejeitada por decisão não atacada por qualquer das partes – Oferta de nova impugnação, em que alegado haver excesso de execução – Art. 525, caput do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Decisão de rejeição, fundamentada na preclusão consumativa – Insurgência da executada – Não acolhimento – Executada que já ofertou impugnação nos autos, a qual foi rejeitada por decisão não atacada por qualquer das partes – Oferta de nova impugnação, em que alegado haver excesso de execução – Art. 525, caput do Código de Processo Civil que prevê ter cabimento impugnação ao cumprimento de sentença, nos 15 dias depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito – Nova impugnação que, a despeito de se pautar em razões diversas para fundamentar o alegado excesso de execução, não pode ser processada, diante da preclusão consumativa – Fatos que eram de conhecimento da executada desde que iniciado o cumprimento de sentença, de modo que deveriam ter sido alegados já na primeira impugnação – Precedentes – Decisão mantida, observado que a compensação pode ser determinada de ofício pelo juízo processante do cumprimento de sentença, tendo em vista que também houve condenação da vendedora a restituir 80% dos valores pagos – Partes que são credoras e devedoras entre si (Art. 368, CC). RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.